Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Em caso de continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP), devem ser considerados para acréscimo da pena não somente o número de crimes praticados, mas também a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias relacionados à série continuada.
2. Se constatado excesso na exasperação aplicada por força da continuidade delitiva específica, impõe-se a redução da fração de incremento para patamar razoável e suficiente para prevenção e repressão ao crime, não se perdendo de vista o número de infrações cometidas e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.